Tribunal: TJES
Processo: 5001078-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001078-38.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEWHNEY FRANCISCO TEIXEIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). DA LIDE.
RELATAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS JUNTO À REQUERIDA CONTEMPLANDO OS TRECHOS PORTO ALEGRE – GUARULHOS – VITÓRIA, PARA O DIA 13/01/2021. OCORRE QUE O PRIMEIRO VOO ATRASOU ALGUNS MINUTOS, O QUE ACARRETOU A PERDA DA CONEXÃO PELOS DEMANDANTES NO AEROPORTO DE GUARULHOS E A CHEGADA AO DESTINO FINAL APENAS NO DIA SEGUINTE, O QUE ADUZEM TER GERADO EXTREMO CANSAÇO, FÍSICO E MENTAL. PELO EXPOSTO, PLEITEIAM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.
(3). RECURSOS DOS AUTORES.
EM SÍNTESE, PUGNAM PELA REFORMA DA R. SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(5). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO VOO COM DESTINO A VITÓRIA. PERDA DA CONEXÃO EM GUARULHOS. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA, CUSTEANDO TRASLADO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. PASSAGEIROS REMANEJADOS PARA OUTRO VOO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. OS REQUERENTES NÃO FORAM PREJUDICADOS EM SEU LAZER OU FORAM DESASSISTIDOS QUANDO VIRAM-SE OBRIGADOS A PERNOITAR EM GUARULHOS/SP EM RAZÃO DO REMANEJAMENTO DE VOO. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.